Tribunal: TJMT
Processo: 1009515-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009515-64.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA MILANI GASPAROTO - CPF: 595.747.399-53 (RECLAMANTE), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO
IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

In casu
, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de
25 de outubro de 1999
, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.

Desse modo,
a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, interposta por
MARIA TEREZINHA MILANI GASPAROTO
, contra decisão colegiada proferida pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado no 0017502-36.2014.8.11.0015, consignou que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula no 85, no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Argumenta que, as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Ao final, pugna pelo provimento da reclamação para cassar, reformar (art. 992 do CPC) e sustar de imediato (art. 993 do CPC) os efeitos do
decisum
.

O pedido liminar não foi concedido (ID 42292979).

As informações foram prestadas (ID 45071461).

Em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da reclamação (ID 55401497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC/15, in verbis:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

In casu,
alega a Reclamante acerca da impossibilidade de se declarar prescrita o pedido de incorporação à remuneração do percentual correspondente à perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV frente a legislação que reestrutura a sua carreira, por está em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, com repercussão geral.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Ao caso se aplica o item 5 da Repercussão Geral, o qual destaquei acima; portanto, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Denota-se dos autos que a Reclamante é Professora do Município de Sinop, que houve a reestruturação da carreira por meio da Lei Municipal no 568, de
25 de outubro de 1999
, que “Dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências”, onde foram definidos os subsídios para a categoria, que entrou em vigor na data de sua publicação.

Desse modo, com o advento da Lei Municipal no 568/1999, cessou o direito da Reclamante de receber diferenças referente à URV e também passou a fluir o prazo prescricional legal de 05 (cinco) anos.

Ocorre que a Reclamante somente propôs a aludida ação de cobrança no ano de 2014 (especificamente em 27/11/2014) e, portanto, 15 (quinze) anos após a reestruturação da carreira.

Por consequência, a pretensão da Reclamante fora atingida pela prescrição quinquenal.

Assim,
a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a presente Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2021